Tribunal: TJSP
Processo: 3001451-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Pretensão ao fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/ml, THC <0,3% (frasco 30ml) e Bisaliv Power Broad – CBD 20mg/ml (frasco 30ml), a pessoa diagnosticada com fibromialgia, depressão e ansiedade – Tutela de urgência deferida - Manutenção – O acolhimento da tutela está condicionado ao preenchimento dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Pretensão ao fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/ml, THC <0,3% (frasco 30ml) e Bisaliv Power Broad – CBD 20mg/ml (frasco 30ml), a pessoa diagnosticada com fibromialgia, depressão e ansiedade – Tutela de urgência deferida - Manutenção – O acolhimento da tutela está condicionado ao preenchimento dos requisitos definidos pelo STJ, no RESP no 1.657.156/RJ (Tema no 106) – Suficiente comprovação pela Agravada – Prevalência do valor da vida/saúde - Casuística a revelar o agravamento do estado clínico da paciente que evoluiu para dor crônica intratável – Majoração do prazo para o cumprimento da ordem judicial, que se mostra mais razoável diante da situação concreta – R. Decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.